Tribunal: TJDFT
Processo: 0710913-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE CRIANÇA GRAVEMENTE ENFERMA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de furto qualificado, no qual se pleiteia a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, sob o fundamento de que ele seria pai de criança em grave estado de saúde e indispensável aos seus cuidados especiais, nos termos do art. 318, III, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal diante da alegação de que o paciente é imprescindível ao cuidado de filho menor gravemente enfermo, a autorizar a substituição da custódia por prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no art. 318, III, do CPP, pressupõe prova pré-constituída e inequívoca de que o requerente é o único ou principal e insubstituível cuidador do menor, não bastando a simples condição de pai de criança enferma.
4. Relatório médico que menciona exclusivamente o nome da genitora como responsável pelo acompanhamento clínico do menor, associado à certidão de nascimento apresentada de forma incompleta, não satisfaz o standard probatório exigido para a concessão da medida excepcional em sede de habeas corpus.
5. A existência de programa de atendimento multidisciplinar domiciliar (NRAD) afasta a conclusão de que apenas a presença física do paciente asseguraria a continuidade do tratamento do filho.
6. O fato de a mãe da criança — que praticava crimes em concurso com o paciente — ter obtido prisão domiciliar sob o fundamento de ser a única responsável pelos filhos menores, sem pai, avós ou parentes capazes de assisti-los, revela que a situação do paciente não ostenta a mesma densidade probatória.
7. O histórico de múltiplas condenações definitivas por crimes patrimoniais é fundamento concreto e idôneo para a decretação e manutenção de prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, configurando risco real de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Habeas Corpus admitido e ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXVIII, e 227; CPP, arts. 312, 318, III, e parágrafo único; CP, art. 155, § 4o, II e IV.